Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA REJEITADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 11.482,25 (onze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente ao FGTS pertinente ao período trabalhado entre os meses 08/2013 e 12/2016. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno, alega em seu recurso que a prescrição da pretensão é trintenária. No mérito, impugna o cálculo do GDF e requer a inclusão do FGTS sobre o terço constitucional de férias e atualização pelo IPCA-E.

2. Recursos, próprios e tempestivos. Preparo recolhido pela autora (ID 6053449 - Pág. 2 e 4). Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 6053454). Contrarrazões do requerido (ID 6053456).

3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos à FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já as ações em que o prazo prescricional esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versam os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Preliminar rejeitada.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.

6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).

7. Os documentos juntados pelo ente público (ID 6053435 - Pág. 383) demonstram que a contratação da autora do período de 2013 a 2016 foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo, tendo em vista que nos anos de 2013 e 2014 substituiu professores que assumiram cargo comissionado de Vice Diretor, no ano de 2015 substituiu professor que assumiu coordenação pedagógica e no ano de 2016 foi designada para suprir carências remanescentes. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS, ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.

8. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas pela autora. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.